Tribunal: TJMT
Processo: 0001564-92.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001564-92.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RONALDO MARAN DELIBERALI - CPF: 689.332.231-34 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGRI - CPF: 994.704.381-91 (ADVOGADO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - Promotoria de Justica (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), A. SANDRO DE AZEVEDO E CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.801.874/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO SANDRO DE AZEVEDO - CPF: 788.697.221-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO.

A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio
decisum
e não para corrigir eventual
error in judicando.

Inexistindo proposições inconciliáveis entre si, no acórdão recorrido, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, opostos com fundamento na ocorrência de contradição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Ronaldo Maran Deliberali, contra o acórdão proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, por ele interposto (id. 50426974, págs. 01/06).

O Embargante alega que o
acórdão

recorrido foi contraditório, porque manteve a improcedência dos Embargos de Terceiro, ante a não comprovação do vínculo real e possessório, mas afastou a prejudicial de cerceamento de defesa, invocada no Apelo.

Aduz que se trata de uma posse fática, prevista nos artigos 1.196 e 1.197, ambos do Código Civil, e que o vínculo real e possessório será demonstrado por meio da prova testemunhal.

Ao final, pugna pela manifestação expressa se houve, ou não, violação aos referidos artigos.

A parte Embargada apresentou manifestação, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, postula a rejeição dos Embargos de Declaração (id. 54360451, pág. 02/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Ronaldo Maran Deliberali, contra o acórdão proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, por ele interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente, o Embargante afirma que o acórdão embargado foi contraditório, porque manteve a improcedência dos Embargos de Terceiro, ante a não comprovação do vínculo real e possessório, mas afastou a prejudicial de cerceamento de defesa invocado no Apelo.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO
–
RECURSO ESPECIAL
–
OMISSÃO
–

CONTRADIÇÃO
–

ARTIGO 535 DO CPC/73
–

NÃO OCORRÊNCIAS
–

CONTRATO DE CONSTRUÇÃO
–

RESCISÃO
–

NOTIFICAÇÃO
–

ABANDONO DA OBRA
–

VENIRE CONTRA

FACTUM PROPRIUM

–

INADMISSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO
–

OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS
–
LIQUIDAÇÃO PRÉVIA
–

DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO
–

SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF
–

NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do
decisum
embargado, penso que a contradição apontada não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no julgado.

Ademais, o afastamento da prejudicial de cerceamento de defesa ocorreu em razão de a prova documental ser suficiente para o julgamento da demanda.

Dessa forma, inexiste contradição a ser sanada no acórdão recorrido.

Assinalo que a pretensão de manifestação expressa, quanto à tese de violação aos artigos 1.196 e 1.197, ambos do Código Civil, não merece acolhimento, porque se trata de matéria estranha ao Apelo.

Outrossim, o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não ocorre na hipótese.

A propósito, trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

Os embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. (...) Embargos nos Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, Embargos de Declaração nos EDcl nº 60972/AL, Relator: Ministra Nancy Andrighi, 10.09.2012).

Por tais considerações, a rejeição dos Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos por Ronaldo Maran Deliberali, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020